Tribunal: TCU
Processo: 028.335/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para atendimento ao programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, exercício 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade de Márcia Coutinho Nogueira de Albuquerque e Edvânia Farias Rocha Uga Câmar, em decorrência de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, no exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acolher as alegações de defesa apresentadas pela responsável Márcia Coutinho Nogueira de Albuquerque (CPF XXX.224.604-XX); 9.2 julgar regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas da responsável Márcia Coutinho Nogueira de Albuquerque (CPF: XXX.224.604-XX), dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Edvânia Farias Rocha Uga Câmara (CPF XXX.815.904-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.4. aplicar a Edvânia Farias Rocha Uga Câmara (CPF XXX.815.904-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação a que se refere a alínea 9.4 anterior; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e às responsáveis.